Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-15.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. EXCEPCIONALIDADE DO CABIMENTO NOS JUIZADOS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante.

2. Na via do recurso, a agravante aduz que é aluna do Centro Universitário (ICESP) e está matriculada no Curso de Odontologia no 10o Semestre. Afirma que, no dia 07/12/2021, solicitou suas provas substitutivas e foi surpreendida com a informação de que o prazo teria encerrado em 04/12/2021. Alega que tal informação não foi repassada para os alunos e que teria recebido autorização para a realização das provas substitutivas, mas foi surpreendida com posterior negativa. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência a fim de que, dentro do prazo de 24 horas, seja determinado que a agravada (a) autorize a realização das provas Substitutivas de Periodontia VA2 (Matutino) e Odontologia Social e Preventiva VA1 (Noturno), e (b) retire a anotação de faltas inseridas na matéria de Periodontia VA2 (Matutino). No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela e reforma da decisão combatida.

3. Não evidenciada a probabilidade do direito do agravante, negou-se a antecipação da tutela recursal, com fulcro no art. 300 do CPC (decisão ID 31648903).

4. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos:

“[...] No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante.

As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (Art. 207 da Constituição Federal).

A verificação de eventual abuso de direito ou ilegalidade, a justificar a intervenção judicial impõe a realização de dilação probatória, com manifestação da parte agravada, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante.

Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. [...]”

5. Em sede de cognição superficial, não se evidenciam elementos aptos a justificarem a revisão do ato da universidade quanto ao indeferimento da realização da prova substituta ou da concessão de faltas a aluna agravante.

6. Acrescenta-se que a concessão da tutela de urgência no procedimento sumaríssimo deve ser extremamente limitada e excepcional, sob pena de desnaturação do microssistema dos juizados. É faculdade das partes autoras optar pelo procedimento dos Juizados Especiais Cíveis ou pelo comum. A escolha pelo rito mais célere e isento de custas em primeiro grau é sujeita a vantagens e desvantagens, cabendo a parte submeter-se às conveniências e às inconveniências de cada procedimento.

7. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso de agravo.

8. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.